Tribunal: TJSP
Processo: 1014327-55.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento – Julgamento antecipado – Cerceamento de defesa – Rejeição – Regular aplicação do NCPC, art. 355, I, e 370 – Arguição de carência de ação decorrente da ausência de notificação prévia – Não ocorrência – Citação na ação que, nos termos

Ementa:
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento – Julgamento antecipado – Cerceamento de defesa – Rejeição – Regular aplicação do NCPC, art. 355, I, e 370 – Arguição de carência de ação decorrente da ausência de notificação prévia – Não ocorrência – Citação na ação que, nos termos do NCPC, art. 240, é suficiente para constituição dos réus em mora, inclusive pelo fato de apresentação de pretensão resistida – Precedentes – Requisitos para reintegração demonstrados – Indenização por benfeitorias ou acessões indevida ante ausência de demonstração – Recurso adesivo – Petição requerendo a desistência do recurso – Possibilidade nos termos do NCPC, art. 998 – Desistência homologada – Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 – Recurso adesivo prejudicado; e, recurso dos réus desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, §11 do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014327-55.2019.8.26.0037,
da
Comarca
de
Araraquara,
em
que
são
apelantes/apelados ANDRÉA APARECIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante JOSÉ ALBERTO CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso adesivo e negaram provimento ao
recurso dos réus, e majoraram os honorários advocatícios, com observação,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1014327-55.2019.8.26.0037
Apelante (s): Severino Ramos do Nascimento Silva e Andrea Aparecida Silva
(Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): José Alberto Camargo (Assistência Judiciária)
Comarca: Araraquara 4a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Ana Claudia Habice Kock
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15229
POSSESSÓRIA Ação de reintegração de posse Sentença
de procedência Requerimento de concessão de efeito
suspensivo superado em razão deste julgamento

Julgamento antecipado Cerceamento de defesa Rejeição
Regular aplicação do NCPC, art. 355, I, e 370 Arguição
de carência de ação decorrente da ausência de notificação
prévia Não ocorrência Citação na ação que, nos termos
do NCPC, art. 240, é suficiente para constituição dos réus
em mora, inclusive pelo fato de apresentação de pretensão
resistida
Precedentes
Requisitos para reintegração
demonstrados Indenização por benfeitorias ou acessões
indevida ante ausência de demonstração Recurso adesivo
Petição requerendo a desistência do recurso Possibilidade
nos termos do NCPC, art. 998 Desistência homologada
Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus
próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252
Recurso adesivo prejudicado; e, recurso dos réus
desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, §11 do
NCPC).
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra
a sentença proferida em 20/05/2020 (fls. 99/103), de relatório adotado, que julgou
procedente a ação para “decretar a reintegração do autor na posse do bem descrito
na petição inicial, concedendo a respectiva liminar com expedição do mandado,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Arcarão os vencidos com o pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observando-se, contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
gratuidade da justiça”.
Os réus apelam (fls. 108/121) arguindo cerceamento de
defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem o depoimento pessoal das
partes, oitiva de testemunhas e perícia; que está configurada, na espécie, carência de
ação, na medida em que o esbulho não está configurado, pois não foram constituídos
em mora pelo autor, sendo que somente após realizada notificação por escrito e
decorrido o prazo nela estabelecido é que a posse passa a ser injusta, e que a
notificação premonitória não pode ser substituída pela citação, tampouco pela
notificação ocorrida no curso do processo; no mérito, propriamente dito, alegando
que o imóvel estava em estado de abandono, e que passaram a utilizá-lo como
moradia, erigindo benfeitorias, tendo inclusive recebido promessa de venda pelo
autor que nunca exerceu a posse do bem; que a posse que exercem não é injusta, e
que não há qualquer prova da ocorrência de esbulho e muito menos da data de
ocorrência, do restam inexistentes os requisitos previstos no NCPC, art. 561; e, que
possuem o direito de retenção e indenização por benfeitorias e acessões, cuja
comprovação pretendiam fazer por meio de perícia. Pedem o recebimento do recurso
no duplo efeito, com o fito de suspender a ordem de reintegração, e provimento para
alteração da sentença.
Alega o autor no recurso adesivo (fls. 142/148) que, a
despeito de ter sido concedida a tutela de urgência na sentença, a ordem de expedição
de mandado de reintegração de posse não se deu em regime de urgência, o que se faz
necessário em razão do regime de trabalho remoto determinado em decorrência da
pandemia; e, que deve ser reconhecida a necessidade dos recorridos indenizarem
eventuais prejuízos que venham a ser causados no imóvel, devendo, ainda, ser
expedido mandado de constatação urgente. Pede provimento do recurso para reforma
parcial da sentença.
O autor apresentou contrarrazões a fls. 124/141.
A fls. 175 o requerente postulou homologação do pedido
desistência do recurso adesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
É o relatório.
Considerando que o art. 998 do NCPC estabelece que a parte
recorrente poderá, a qualquer momento, sem a anuência do recorrido, requerer a
desistência do recurso, de rigor a homologação do pedido formulado pelo autor,
restando prejudicada a análise do recurso adesivo de fls. 142/148.
Recurso dos réus conhecido. Presentes os pressupostos de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 18/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em vista da gratuidade
concedida (fls. 85).
Prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso em razão do presente julgamento.
O ato judicial monocrático terminativo que no essencial
segue reproduzido conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com
inteira aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da
lide.
“(...)DECIDO. O processo comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de fato e direito, passível de julgamento com as
provas constantes dos autos. Sem proveito a preliminar de falta de interesse. Cediço que diante da
celebração de contrato de comodato, a ação a ser aviada deverá ser constitutiva, para rescisão
contratual e restituição das partes ao status quo ante. No entanto, não é o que acontece no caso
concreto, restando incontroversa a mera permissão do autor, que não demanda a constituição em
mora. Por isso, afasto a preliminar de falta de interesse. Questão atrelada à destinação do imóvel,
conforme programa FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para execução de
Urbanização de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades, deverá ser discutida em
demanda própria e não será deliberada. No mérito, o pedido é procedente. Bem manejada a presente
possessória pelo autor, porque comprovou sua posse anterior (fls. 26). Outrossim, extrai-se da leitura
do processo que não houve celebração de comodato, mas, somente, permissão para que os réus
utilizassem o imóvel como morada. Os próprios requeridos não são enfáticos em sua defesa quanto à
existência de comodato verbal, pois designam o negócio como mera "cessão". Irrelevante, outrossim,
a ausência de notificação premonitória. Isso porque a, citação para os termos desta demanda é
suficiente, nos termos do art. 240, caput do Código de Processo Civil, para constituir os réus em
mora, ficando cientes da discordância do autor quanto à ocupação. os quais poderiam ter procedido
ao pagamento do valor em aberto, em contestação. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu: “AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato verbal. Incontroversa a natureza da relação jurídica
subjacente que ensejou a ocupação do bem. Ausência de impugnação específica deduzida com
precisão na defesa. Ausência de notificação. A posterior citação válida da ré, que apresentou
contestação resistindo à pretensão da autora, a constitui em mora. Inteligência do artigo 240 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
CPC. Se não havia esbulho pela falta de notificação, ele passou a existir com a citação. A posse da
ré, que a princípio era justa, tornou-se injusta e precária, de maneira que a procedência do pedido
inicial é medida de rigor, uma vez que logrou a autora demonstrar todos os requisitos elencados na
lei. Inexistência de direito à retenção por benfeitorias. Sentença reformada. Apelação provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1021170-33.2014.8.26.0224; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017). Fato é que o autor permitiu que os
réus permanecessem na posse do imóvel. Contudo, é seu direito retomar a posse do bem, já que as
partes não entabularam qualquer contrato por prazo determinado, cujo cumprimento fosse fator de
impedimento para a retomada da posse. Segundo art. 1.208 do Código Civil, "Não induzem posse os
atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos,
ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade." Logo, a mera permissão
do autor para que os réus ocupassem o imóvel não induziu posse e, por isso, totalmente
desnecessária a constituição dos demandados em mora ou mesmo propositura de ação constitutiva.
Não houve celebração de contrato, mas simples tolerância, de modo que competia aos requeridos
desocupar o bem tão logo o autor solicitasse. Neste sentido: "REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO. A prova colhida nos autos
demonstra a melhor posse do autor e a existência de contrato verbal de comodato com o réu,
rescindida com a notificação deste, de modo que sua permanência no imóvel configura o esbulho e
autoriza o decreto de reintegração de posse ao autor. Atos de mera permissão ou tolerância por
parte do autor não induzem posse. Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 do
Regimento
Interno
deste
E.
TJ-SP.
Recurso
desprovido."
(TJSP;

Apelação
Cível
0004702-36.2007.8.26.0586; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Roque - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/01/2015; Data de Registro:
29/01/2015) (grifei) "USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA Fundamento no artigo 240 do CC, 183 da
CF, e 9o do Estatuto da Cidade - Imóvel de propriedade da irmã, cunhada e tia dos autores
Permissão para que o ocupassem enquanto cuidavam do pai idoso e doente Propositura de ação de
reintegração de posse logo após o falecimento do idoso - Tolerância que não induz posse, nos termos
do artigo 1.208 do CC Falta de animus domini, pressuposto para a posse em qualquer espécie de
usucapião
Improcedência
-
Recurso
não
provido."
(TJSP;

Apelação
Cível
0138614-74.2003.8.26.0100; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020) (grifei). Consequentemente, não se fala em indenização
por benfeitorias, porque ato de mera permissão ou tolerância não induz posse, conforme art. 1.208
do Código Civil e, se assim deve ser, não há se falar em possuidor de boa-fé. Sem olvidar que os
requeridos não descreveram ou quantificaram as alegadas benfeitorias. Neste sentido: "Ação
reivindicatória - Autores que demonstraram a propriedade do bem imóvel - Requerido que afirmou
ter adquirido de boa-fé os direitos sobre o imóvel - Ausência de provas neste sentido - Alegação de
ocupação de boa-fé afastada - Aquisição de direitos de quem não tinha propriedade sobre a área -
Afastado pedido de indenização por benfeitorias - Ausência de descrição ou quantificação das
eventuais benfeitorias - Ausência do requisito de ocupação de boa-fé - Sentença de parcial
procedência da ação confirmada - Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso." (TJSP;
Apelação Cível 0001672-22.2014.8.26.0012; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020) (grifei). Dessarte, por qualquer ângulo que
se analise o pedido, não deverá prosperar. Considerando que diante deste julgamento o imóvel
poderá ser depreciado pelos réus, reputo presente o perigo de dano e, portanto, CONCEDO a tutela
de urgência, para determinar a reintegração liminar do autor na posse, expedindo-se o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
mandado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente ação, para decretar a
reintegração do autor na posse do bem descrito na petição inicial, concedendo a respectiva liminar
com expedição do mandado, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”.
Destaco e acrescento.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, sendo
desnecessária a dilação probatória e depoimento pessoal das partes, oitiva de
testemunhas e de produção de prova pericial, do que suficiente a prova documental,
resultando correta a aplicação do CPC/2015, artigo 355, I, que possibilitou a
resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de
cada prova destinadas à formação da convicção, sendo prescindível a realização das
provas pretendidas.
É o entendimento desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Contratos bancários. Cédula de crédito imobiliário.
Ação revisional. Cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide. Inocorrência. Ilegitimidade de parte não
configurada. Impugnação ao valor da causa. Matéria não arguida
ao tempo da apresentação da contestação, sob a égide do Código
de Processo Civil de 1973. Preclusão. Preliminares rejeitadas.
Discussão impertinente sobre a utilização da Tabela Price.
Abusividade não demonstrada. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0001418-23.2014.8.26.0538 Rel. Pedro Kodama Julgada em 4
de junho de 2019).
“APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - BANCÁRIO
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Capitalização de juros - Ausência de discussão a respeito da
ocorrência da cobrança em si, mas apenas a respeito de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
legalidade - Matéria exclusivamente de direito - Cerceamento de
defesa inocorrente. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no
1029215-55.2016.8.26.0224 Rel. Sergio Gomes Julgada em 24
de abril de 2019).
Fica rejeitada também a preliminar de carência de ação, pois
demonstrada a intenção do autor em reaver a posse da unidade imobiliária, bem
como a resistência dos réus em restituir o imóvel. Ademais, como restará
demonstrado adiante, o interesse processual em ações deste jaez não depende de
prévia notificação extrajudicial.
No mérito, cuida-se de ação de reintegração de posse movida
pelo autor na condição de proprietário do imóvel descrito na matrícula no 65.655
como “lote 13 do desmembramento da quadra 43 do loteamento PARQUE DAS
HORTÊNCIAS, nesta cidade, com área de 225,00 ms2 e as medidas e confrontações
seguintes: 7,50 metros nos fundos onde confronta com o lote 32; 30,00 metros do
lado direito onde confronta com o lote 12 e 30,00 metros do lado esquerdo confronta
com o lote 14”, o qual recebeu a título de doação pela Prefeitura Municipal de
Araraquara. Alega que, em 2016, “comovido com a situação dos réus, que na época
estavam sem lugar para morar, permitiu “Ramos” e sua companheira Andréa,
ficassem na posse do imóvel, sem custo e sem qualquer animus de proprietário,
devendo apenas fazer a manutenção do imóvel e arcar com as despesas de consumo
referente”; e, que ao requerer a restituição da unidade imobiliária, os réus se
opuseram, configurando esbulho possessório. Com base nesses argumentos, postula a
reintegração na posse do bem.
Incontroverso nos autos a propriedade do bem, adquirida pelo
autor mediante doação recebida da Prefeitura Municipal de Araraquara (fls. 12/15).
Incontroverso também que o autor, em 2016, permitiu que os
réus adentrassem no imóvel, a título gratuito, para firmarem moradia (fls. 02 e 41), e
que, posteriormente, ao requerer a restituição da posse os réus se recusaram a deixar
o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
8
Estabelece o NCPC, arts. 560 e 561:
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
A caracterização do esbulho, seja em caso de permissão ou de
comodato verbal, não necessita de prévia notificação escrita, pois a citação na ação,
nos termos do NCPC, art. 240, é suficiente para constituição dos réus em mora,
inclusive pelo fato de apresentação de pretensão resistida. Além disso, a notificação
não é condição da ação, consoante se depreende da leitura dos artigos 560, 562 e 563
do NCPC.
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação de reintegração de posse de imóvel - Cerceamento de
defesa inexistente - Prova oral inócua para o fim pretendido -
Ação possessória adequada à pretensão possessória inicial -
Ausência de litisconsórcio unitário necessário, de resto arguível
pelo cônjuge preterido - Ausência de notificação prévia suprida
com a citação - Comodato verbal provado - Esbulho possessório
caracterizado a partir da resistência oposta à pretensão de
reintegração - Fixado o prazo de 60 dias para os apelantes
desocuparem o imóvel voluntariamente - Sentença mantida -
Recurso
desprovido,
com
observação.”
(Apelação
no
0032121-27.2013.8.26.0002, 14a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Maurício Pessoa, julgado em 10/08/2016)
“(...)CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
9
Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a
apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas
inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente -
PRELIMINAR AFASTADA. (...) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - Contrato de comodato verbal por tempo indeterminado -
Alegações dos apelantes de que não houve esbulho ante a
ausência de notificação premonitória - Descabimento - Esbulho
caracterizado ante a resistência à desocupação do imóvel, após a
citação em processo judicial, que supre a ausência da notificação
premonitória - RECURSO NÃO PROVIDO, NESTA PARTE.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Pretensão de
reconhecimento de direito de retenção e de indenização por
benfeitorias - Descabimento - Conjunto probatório que não
permite concluir inequivocamente pela realização de benfeitorias
- RECURSO NÃO PROVIDO, NESTA PARTE.” (Apelação no
0002167-18.2014.8.26.0125, 11a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Renato Rangel Desinano, julgado em 25/07/2016)
“POSSESSÓRIA. COMODATO. ESBULHO. NOTIFICAÇÃO.
BENFEITORIAS. 1. O próprio réu confessa, em defesa, que ocupa
o bem a título de comodato verbal. E a citação na lide possessória
supre ausência de notificação para configuração do esbulho. 2.
Assim, cabe acolhimento do pedido reintegratório, com fixação de
prazo para desocupação, sob pena de incidência de multa diária.
3. O réu deixou precluir a perícia que apuraria as alegadas
benfeitorias. De sorte que dever ingressar com ação própria para
reaver o que despendeu. 4. Recurso provido.” (Apelação no
0007325-94.2008.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Melo Colombi, julgado em 26/03/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração de Posse. Procedência.
Inconformismo. Não Acolhimento. Extinção do Processo sem
julgamento do mérito. Descabimento. Interesse processual e
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do Processo. Presença. Esbulho caracterizado. Ré constituída em
mora pela citação que supre a ausência de notificação prévia.
Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil.
Legitimidade Passiva da Ré, que detém a posse dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
10
requeridos na Inicial. Comodato sem prazo determinado.
Denunciação. Ré que se recusa a devolver os bens. Esbulho
possessório. Posse ilegítima. Sentença mantida. Ratificação, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
no
0000831-64.2012.8.26.0281, 30a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Penna Machado, julgado em 15/10/2014).
Desse modo, tendo os requeridos sido citados na ação (fls.
36/39), e tendo eles apresentado resistência, comprovado está o esbulho.
A posse anterior do autor está demonstrada por meio do auto
de reintegração de posse expedido em 14/01/2015, nos autos do processo no
1013706-34.2014, movido em face de terceira pessoa, Raquel da Silva Sucarato (fls.
26).
E, como bem fundamentado na sentença, em relação ao
pedido de indenização de benfeitorias, caberia aos requeridos demonstrar e fazer
prova, ônus do qual não se desincumbiram, sequer acostando à defesa e autos algum
elemento de necessária prova documental a pelo menos induzir que as teria
executado e que se poderia enquadrá-las como necessárias e úteis, ou então até
mesmo levantamento de voluptuárias, para fins de conformação com o CC, art. 1219,
primeira e segunda partes.
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Possessória - Comodato - Julgamento antecipado
- Possibilidade - Cerceamento de defesa não caracterizado -
Conciliação que pode ser feita a qualquer tempo - Discussão
acerca de relação de emprego - Irrelevância - Questão, ademais
que pode ser discutida na justiça competente - Benfeitorias -
Alegações genéricas e destituídas de demonstração - Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apelação
no
1009909-20.2019.8.26.0152, Rel. Des. Irineu Fava, j. 04/09/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de reintegração de posse de bem
imóvel cumulada com perdas e danos - Sentença de procedência -
Inconformismo dos réus - Contrato de comodato - Cerceamento
de defesa não caracterizado. Prescindível a produção de prova
oral. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes -
Resistência à devolução das chaves, sob a justificativa de que faz
jus à indenização por benfeitorias e acessões. Ausência de
especificação em contestação das supostas acessões e benfeitorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014327-55.2019.8.26.0037 -Voto no 15229 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
11
realizadas no imóvel. Preclusão do exercício do direito de
retenção. Indenização por benfeitorias indevida. Aplicação do
disposto no artigo 584, do Código Civil. Réus que não
comprovaram o dispêndio de valores para conservação e
manutenção do bem, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil - Sentença mantida. Majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso - Recurso não provido”
(TJSP,
19a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1009309-23.2017.8.26.0005, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano,
j. 19/12/2018).
A sentença colacionada é, assim, mantida também com
ratificação de seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, nos termos do art. 85, §11 do NCPC, e por ofertadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do
NCPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, seguindo automaticamente
considerado em relação a todas as questões e disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, homologo a desistência
do recurso adesivo; e, nego provimento ao recurso dos réus, majorados
honorários advocatícios, e observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva
prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)